Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004787-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
AGRAVADOS: PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME e AHMAD CHARANEK
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1001609-53.2016.8.11.0003 ajuizada em face de PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME e AHMAD CHARANEK, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “encontra-se inconformada com a decisão que indeferiu a tentativa de penhora online via BacenJud, sobre o argumento de que tratava-se de pedido genérico, bem como de caracterização de abuso de poder, nos termos do art. 36 da Lei 13.869, de 05 de setembro de 2019, caso a magistrada daquele Juízo realizasse a constrição nas contas dos AGRAVADOS” (sic).
Discorre que já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.
Defendeu que o seu pedido de bloqueio online através do sistema BANCEJUD não se enquadra na Lei no 13.869/19 (crimes de abuso de autoridade).
Com base nos pressupostos legais, a agravante “requer seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento concedendo-lhe a tutela recursal e efeito suspensivo requerido” (sic).
Preparo recolhido consoante Id. 35144470.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a concessão da tutela recursal para que seja determinada imediatamente a realização de busca de ativos financeiros nos CNPJ/CPF dos executados/agravados, por meio do sistema BACENJUD, com a consequente penhora online.
A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante ao fundamento de que a Lei no 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, tipifica em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Registre-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.
Na hipótese, vislumbra-se dos autos que a cooperativa agravante ajuizou a ação de execução, visando ao adimplemento de dívida contraída pelos agravados, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens aptos ao pagamento da dívida.
Portanto, as pesquisas pelos sistemas informatizados devem ser deferidas, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.
A propósito do assunto, este Sodalício já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ).
Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD”. (AI 1012810-46.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei).
Além do mais, em princípio, entendo que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei no 13.869/19.
Nesse sentido posicionou-se o Tribunal Mineiro:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA.
A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei no 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020) (destaquei).
Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.
Em conclusão, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial, uma vez presente a plausibilidade do direito invocado.
O perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo também resta evidente, pois a demora na providência perseguida, diante da não colaboração dos agravados até então, pode ao final tornar-se infrutífera ante a possibilidade de à época não restarem valores para bloqueio/penhora on-line.
Com essas considerações, CONCEDO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA para que o juízo a quo proceda a pesquisa via sistema BACENJUD no CNPJ/CPF dos executados/agravados junto às instituições financeiras, a fim de efetivar a penhora online, observado o limite do valor executado e o disposto no art. 854 do CPC.
Comunique-se esta decisão à douta Magistrada de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 05 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora